Tribunal: TJDFT
Processo: 0713516-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS QUITADOS. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. ENGANO NÃO JUSTIFICÁVEL. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 929 DO STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes referente aos contratos de empréstimo impugnados na inicial; (ii) condená-lo à repetição do indébito em dobro (R$ 604,73); (iii) condená-lo ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de reparação pelo dano moral.
2. Nas razões recursais sustenta que os valores cobrados foram estornados. Assevera que não houve má-fé na cobrança, o que afastaria a repetição em dobro. Aduz que não restou caracterizado dano moral. Requer a reforma da sentença para afastar as condenações à reparação moral e à repetição em dobro.
3. O fato relevante. Após a quitação dos dois empréstimos contraídos, a autora teve descontados R$ 195,06 e R$ 604,73, restituídos logo após reclamação. Houve novamente cobrança de R$ 604,73 no contracheque de agosto/2024, tendo o respectivo estorno ocorrido em 10/09/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se caracterizado o dano moral; (ii) se preenchidos os requisitos para repetição do indébito em dobro da parcela de R$ 604,73 ocorrida no contracheque agosto/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, sendo a instituição financeira fornecedora de serviços e o consumidor destinatário final. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, inclusive fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, desde que demonstrado o nexo de causalidade.
7. Tornou-se incontroverso nestes autos que ocorreram cobranças indevidas e que houve demora de um mês para estorno da cobrança da parcela de R$ 604,73, descontada indevidamente no contracheque de agosto/2024.
8. O parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que o consumidor cobrado por quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido dos consectários legais, salvo na hipótese de engano justificável. Consoante tese fixada pela Corte Especial do STJ no TEMA 929, a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, quando ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Não é possível extrair-se boa-fé objetiva ou ter-se como justificável a conduta do banco que mesmo após a quitação dos empréstimos, reclamações e estornos precedentes, reitera a cobrança do valor de R$ 604,73. Assim, tem-se como preenchidos os requisitos para repetição na modalidade em dobro, ressaltando-se que tal parcela já fora restituída na modalidade simples.
9. No tocante ao pedido de reparação extrapatrimonial, em que pese caracterizada a falha na prestação dos serviços, as circunstâncias experimentadas pela autora não tem aptidão para macular com gravidade os direitos extrapatrimoniais da personalidade, pois não ultrapassaram o mero aborrecimento, impondo, portanto, o afastamento da respectiva condenação.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
11. Sentença reformada para, exclusivamente, afastar a condenação à reparação extrapatrimonial.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, 3, 14 e 42 do CDC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 929.